Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. OMISSÃO. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO.
1.Nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei 6.830/80, “a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”.
2. Revela-se omisso o acórdão que, ao prover parcialmente a apelação e reduzir o valor da multa cominada por infração ambiental, deixa de prever encargos moratórios.
3. O valor da multa por infração ambiental deve ser acrescido não só de correção monetária, como também de todos os encargos legais previstos para a Dívida Ativa até o efetivo pagamento.
4. Em rejulgamento, embargos de declaração do autor conhecidos e não providos. Embargos declaratórios do réu conhecidos e providos.